Tribunal: TJDFT
Processo: 0739234-05.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0739234-05.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SINDICATO SERVIDORES PODER LEGISLATIVO FEDERAL E TCU AGRAVADO: VIRTUAL IMOBILIARIA LTDA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo (Id 76233401, interposto pelo SINDICATO SERVIDORES PODER LEGISLATIVO FEDERAL E TCU contra a decisão proferida pelo Juízo da 20a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação de cumprimento de sentença (Proc. 0709148-82.2024.8.07.0001), ajuizada contra por VIRTUAL IMOBILIARIA LTDA – ME, que rejeitou a impugnação do agravante sob os seguintes fundamentos: “A impugnação apresentada pelo executado ao ID 244723401 não merece acolhimento. As alegações de mérito, tais quais a de que não houve intermediação por parte da exequente no contrato locatício, bem como a exceção do contrato não cumprido, pela não prestação de serviços por parte da credora, são questões de mérito que já foram analisadas na sentença e estão acobertadas pelo manto da coisa julgado. Quanto ao excesso de penhora no valor de R$ 16.661,91, verifica-se do protocolo de bloqueio de ID 244887144 que no mesmo ato do bloqueio foi operado o desbloqueio, não havendo que se falar em penhora em excesso. Por fim, com a rejeição integral da impugnação, não há que se falar em condenação da credora nas multas da litigância de má-fé. Preclusa esta decisão, expeça-se alvará de levantamento do valor penhorado. Intimem-se.” (Id 246573669) O agravante narra que o cumprimento de sentença de origem decorre de ação monitória em seu desfavor visando à cobrança de comissões contratuais e cláusula penal decorrentes, em contrato de administração de imóvel, mas ao longo da vigência do contrato de locação não houve qualquer intermediação, tratativa, gestão ou suporte efetivo prestado pela agravada. Sustenta que há excesso de penhora da quantia de R$ 16.661,91 (dezesseis mil, seiscentos e sessenta e um reais e noventa e um centavos). Alega que a constrição se volta exclusivamente aos seus ativos financeiros, o que lhe causa consideráveis prejuízos, como o não pagamento de suas obrigações sociais. Discorre sobre a inaplicabilidade da coisa julgada à fase de cumprimento de sentença e a ausência de fundamentação adequada da decisão combatida. Requer o efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão agravada, a fim de acolher a impugnação. Preparo recolhido (Id 76233547). É o relatório. Decido. O art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido tal efeito, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do Diploma Processual, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como vislumbrar a probabilidade de provimento do recurso. Primeiramente, não tem cabimento a alegação de ausência de prestação dos serviços contratados. Em sede de cumprimento de sentença, a matéria passível de alegação encontra limites bem desenhados no artigo 525 do Código de Processo Civil1, razão pela qual não é possível suscitar matéria concernente ao mérito da ação principal que, a propósito, se encontra acobertado pela preclusão. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MATÉRIA VEICULADA NA FASE DE CONHECIMENTO. MÉRITO. DISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. Em se tratando de impugnação apresentada em sede de cumprimento de sentença, a matéria passível de alegação encontra limites bem desenhados no artigo 525 do Código de Processo Civil, razão pela qual não é possível suscitar matéria concernente ao mérito da ação principal, que, a propósito, encontra-se acobertada pela preclusão. 2. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1210407, 0716079-80.2019.8.07.0000, Relator(a): SIMONE LUCINDO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 16/10/2019, publicado no DJe: 30/10/2019.) Com relação ao alegado excesso de penhora, igualmente, sem razão o recorrente. Na origem, já houve a redução do valor de R$ 16.661,91 (dezesseis mil, seiscentos e sessenta e um reais e noventa e um centavos), Id 244723401, com a manutenção do bloqueio/penhora apenas do montante remanescente. É o que pode ser constatado no Id 244887124, cuja certidão consta o bloqueio do valor com o excesso apontado e o posterior desbloqueio. Resta verificada, portanto, ausência de interesse recursal no ponto, já que não há necessidade ou utilidade do recurso. Por fim, não está devidamente comprovado nos autos que o bloqueio dos ativos financeiros da ora agravante comprometerá suas atividades, não sendo suficiente, para tanto, meras alegações. Não se deve perder de vista que a execução se realiza no interesse do exequente, a quem compete prioritariamente a indicação de bens penhoráveis, e que a constrição deve atender ao primado da efetividade da execução, a teor do que prescrevem os artigos 797, 824, 829, § 2o, e 831 do Código de Processo Civil. Na explanação de Daniel Amorim Assunção Neves: “É evidente que tal princípio [menor onerosidade] deve ser interpretado à luz do princípio da efetividade da tutela executiva, sem a qual o processo não passa de enganação. O exequente tem direito à satisfação de seu direito (sic.), e no caminho para a sua obtenção, naturalmente criará gravames ao executado. O que se pretende evitar é o exagero desnecessário de tais gravames. Esse é um dos motivos para não permitir que um bem do devedor seja alienado em leilão judicial por preço vil (art. 891 do Novo CPC). O estrito respeito ao princípio da menor onerosidade não pode sacrificar a efetividade da tutela executiva. Tratando-se de princípios não conflitantes, cada qual voltado à proteção de uma das partes da execução, caberá ao juiz, no caso concreto, em aplicação das regras da razoabilidade e da proporcionalidade, encontrar um "meio-termo" que evite sacrifícios exagerados tanto ao exequente como ao executado. (Manual de Direito Processual Civil. 8. ed. Salvador: JusPODVUM, 2016. p. 980-981)” Nesse contexto, a penhora de dinheiro não vulnera o princípio da menor onerosidade consagrado no artigo 805 do Código de Processo Civil. A propósito, decidiu o Superior Tribunal de Justiça: “AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PENHORA SOBRE FATURAMENTO DE EMPRESA. POSSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE OUTROS BENS PENHORÁVEIS NO PATRIMÔNIO DO DEVEDOR. SÚMULA N. 7/STJ. 1. É possível a penhora recair sobre o dinheiro da empresa, sem que tal providência importe ofensa ao princípio da menor onerosidade para o devedor, previsto no art. 620 do CPC/1973. Precedentes. 2. Recurso especial cuja pretensão demanda reexame de matéria fática da lide, o que encontra óbice na Súmula 7 do STJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1.001.490/SP, 4a T., rela. Mina. Maria Isabel Gallotti, DJe 22/5/2017)” Nem toda constrição de dinheiro corresponde a penhora de faturamento, cabendo à empresa executada comprovar, numa perspectiva contábil abrangente, que o valor corresponde ao fluxo financeiro ordinário essencial ao desenvolvimento da sua atividade empresarial. Sobre o tema, reproduz-se julgado deste Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA DE ATIVOS FINANCEIROS. INVIABILIDADE DA CONTINUIDADE DA ATIVIDADE EMPRESARIAL. AUSÊNCIA DE PROVAS. 1. Não se caracteriza penhora sobre faturamento, a constrição efetivada de forma limitada, pontual e via Sisbanjud. Além do mais, inexistindo provas de que a quantia alcançada pelo bloqueio seria imprescindível à manutenção do negócio, a manutenção da decisão resistida é medida que se impõe. 2. Agravo de instrumento não provido. (AGI 07384469320228070000, 4a T., rel. Des. Arnoldo Camanho, DJE 21/8/2023)” A penhora de dinheiro não equivale nem se confunde com penhora de faturamento de empresa, hipóteses distintas de constrição previstas nos incisos I e X do artigo 835 do Código de Processo Civil2. Portanto, neste exame de cognição sumária, não se verifica a probabilidade do direito, sendo certo que a decisão agravada deu a solução adequada ao caso posto, não havendo que se falar em ausência de fundamentação. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de suspensivo ao agravo de instrumento. Comunique-se ao Juízo da causa, dispensando-se informações. Intime-se a parte agravada, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Brasília/DF, 15 de setembro de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator